Tribunal: TJMT
Processo: 1076698-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076698-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA GONCALVES DA FONSECA - CPF: 031.748.151-77 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. TEMA 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ente público contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado da reclamante, reconhecendo a nulidade da contratação temporária de professora no período de julho/2022 a setembro/2024 e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária renovada sucessivamente no período de julho/2022 a setembro/2024 configura nulidade por violação à excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e na LC/MT no 600/2017; (ii) estabelecer se a nulidade contratual gera direito ao FGTS nos termos do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária de professores deve observar os prazos máximos fixados pela LC/MT no 600/2017, sob pena de desvirtuamento do caráter excepcional exigido pela CF/1988, art. 37, IX.

4.

A nulidade reconhecida em demanda anterior (2017 a junho/2022) não interrompe a continuidade do vício, sendo inválidas as contratações subsequentes que mantiveram a relação até setembro/2024.

5.

A continuidade do vínculo sem o interregno mínimo exigido pela lei demonstra que não houve excepcionalidade, mas sim prorrogação indevida, o que enseja a nulidade contratual.

6.

Nos termos do Tema 916 do STF, a nulidade da contratação temporária gera como única consequência patrimonial, além dos salários pagos, o direito do trabalhador ao FGTS relativo ao período laborado e não prescrito.

7.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a legislação e jurisprudência, não havendo razão para reforma.

8.

O agravo interno mostra-se manifestamente infundado, atraindo a incidência da multa prevista no CPC, art. 1.021, §4o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária de professor que ultrapassa o prazo máximo previsto na LC/MT no 600/2017 configura nulidade por violação ao art. 37, IX, da CF/1988.

2.

A nulidade contratual acarreta apenas o direito ao FGTS do período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

3.

O prosseguimento da relação contratual mesmo após reconhecimento judicial de nulidade em período anterior não convalida o vício, configurando desvirtuamento da excepcionalidade.

4.

É cabível a aplicação de multa do art. 1.021, §4o, do CPC quando o agravo interno se revela manifestamente infundado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 3o, 932, IV, “a”, V, “a”, e 1.021, §4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.099/1995, art. 55; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916, Repercussão Geral; STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.03.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado no 1076698-10.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamante SILVANA GONÇALVES DA FONSECA, que deu provimento para declarar a nulidade da relação contratual referente ao período laborado entre julho/2022 e setembro/2024 e condenar a parte reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS do citado período.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de improvimento do recurso inominado e manter a sentença tal como prolatada na origem.

Em contrarrazões ao agravo interno a parte agravada postula pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para desempenhar a função de professor e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduziria à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado (julho/2022 a setembro/2024).

A decisão monocrática, datada de 25/julho/2025 (Id. no 302359858) restou assim consignada:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO CARACTERIZADAS – NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL AFASTADA – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-FGTS NÃO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, “A” E V “A”, AMBOS DO CPC E SÚMULA 01 E SÚMULA 02, AMBAS DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Silvana Gonçalves da Fonseca em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Almeja a parte recorrente/reclamante a reforma do ato sentencial a fim de alcançar a procedência do pedido consistente na declaração de nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no período de 2022 a 2024 e a consequente condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos de FGTS do citado período trabalhado.

3.

Sem contrarrazões recursais.

4.

DO MÉRITO:
Assiste razão à pretensão recursal aviada pela reclamante SILVANA GONÇALVES DA FONSECA.

5.

A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da existência ou não de nulidade do contrato temporário que se estabeleceu entre as partes no período compreendido entre os anos de 2022 e 2024, consistindo a alegação da inicial de que a parte recorrente/reclamante se submeteu a sucessivas renovações/prorrogações superando o prazo legal, o que desvirtuaria a finalidade do citado meio contratual, com o que teria configurada hipótese de nulidade, circunstância que lhe daria direito ao recebimento de FGTS do período comprovadamente trabalhado, excluído o período alcançado pelo prazo prescricional.

6.

O ato sentencial conheceu em parte do pedido, excluindo o pedido atinente ao ano de 2022, dada a existência de demanda anterior (autos no 1000654-52.2022.8.11.0022) que tinha por objeto o período de 2017 a 2022 e quanto aos anos de 2023 e 2024 afastou a caracterização da nulidade eis que o prazo não superou o limite legal para a contratação temporária.

7.

Pois bem. Conquanto se colha a existência de demanda anterior (autos no 1000654-52.2022.8.11.0022) em que a parte autora postulou o reconhecimento da nulidade do contrato temporário estabelecido com a parte reclamada no que se refere ao vínculo estabelecido entre o período de 2017 a junho/2022 e teve alcançada a procedência tanto do pedido declaratório, quanto condenatório quanto aos valores devidos a título de FGTS do período trabalhado no interregno acima indicado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

8.

Importa, todavia, registrar que o objeto daquela demanda alcançou tão só até o período nele gravado que remete a parte e não à integralidade do ano de 2022.

9.

Constata-se de consulta junto ao sistema PJe que aqueles autos tiveram por objeto a relação contratual que se deu até o mês de junho/2022, logo, não restaram incluídos naquela demanda os meses posteriores, de modo que tendo sido formulado o pedido na presente demanda referente a período que não integrou aquela demanda, não se constata óbice a que seja apreciado o mérito do período posterior à junho/2022.

10.

Destarte, não se vislumbra óbice a que seja apreciado o pedido formulado na inicial, eis que não fora objeto da demanda anteriormente proposta, sob pena de negar à parte a análise de sua pretensão pelo Poder Judiciário, afrontando assim o princípio do acesso à justiça (CPC, art. 3o).

11.

Assim, passo a análise do mérito, considerando o pedido a partir do mês de julho/2022 que não integrou o pedido formulado naquela pretérita demanda
.

12.

DA NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL:
Importa considerar que a norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de e excepcional interesse público;
”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

13.

No Estado de Mato Grosso o regramento anotado na citada norma constitucional está consignado na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e alterações a ela incorporadas (leis complementares estaduais 719/2022 e 755/2023).

14.

A matéria em análise refere-se à contratação da parte autora – professor – por meio de processo seletivo tendo a contratação se protraído, com pequenos intervalos, no período compreendido entre os anos de 2022 a 2024.

15.

A questão cinge em identificar se foram realizadas renovações sucessivas que culminaram com o desvirtuamento do caráter temporário e excepcional da contratação de pessoal realizada por via diversa daquela prevista na norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso II), qual seja, concurso público.

16.

A Lei Complementar no 600/2017 (art. 2o, inciso IV) estabelece a possibilidade de contratação de professor de forma temporária.

17.

Conforme se evola da prova carreada aos autos que instrui a petição inicial (Id. no 282550893 e seguintes) a parte autora estava vinculada ao ente público por meio de contratação temporária no mês de junho/2022.

18.

Conforme se infere dos autos, a parte demandou anteriormente postulando o reconhecimento da nulidade contratual e a condenação do ente público ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS no período trabalhado e não alcançado pela prescrição, obtendo sucesso no seu pleito, conforme se colhe dos autos no 1000654-52.2022.8.11.0022, sendo certo que referida demanda teve por objeto o período compreendido entre os anos de 2017 a junho/2022.

19.

Infere-se, pois, que o objeto da presente demanda retrata continuidade daquela relação contratual, inexistindo modificação, mas sim, prosseguimento daquele contrato temporário em que no período anterior já se constatou a nulidade.

20.

Vale dizer, reconhecida a nulidade do período objeto da demanda anterior, não houve o interregno mínimo exigido pela norma legal (LC no 600/2017, com as alterações da LC no 719/2022, com vigência a partir de 24/março/2022).

21.

Nesse particular, nenhuma dúvida se avizinha acerca da nulidade que permeia a contratação temporária que se constitui como objeto da presente demanda, eis que conforme se infere da documentação apresentada no presente feito e aquela que instruiu a demanda anterior, há nítida continuidade, o que se mostra suficiente para afastar um dos requisitos da contratação temporária, qual seja, a excepcionalidade.

22.

Oportuno pontuar que o fato de ter havido aquela primeira demanda em que foi debatido período que antecede o período objeto da presente demanda, não pode servir como fundamento para excluí-lo do cômputo máximo de contratação, eis que até aquela oportunidade o contrato se mantinha e o exercício do direito de ação não tem o condão de desconstituir fatos que se protraem no tempo, como é o caso dos autos em que a contratação temporária teve segmento, nada obstante o reconhecimento judicial de sua nulidade.

23.

Ora, se no curso da relação contratual foi reconhecida a sua nulidade, não se há de entender que o seu prosseguimento seja tido por regular, porquanto o vício já se convalidou.

24.

25.

DO FGTS:
Nessa esteira, verificada a ocorrência da citada nulidade ante a extrapolação do prazo máximo para a contratação temporária e a inexistência de prova da excepcionalidade, tem-se como consequência a condenação da parte reclamada ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, sendo devido, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 a condenação da parte reclamada ao pagamento do referido Fundo à parte reclamante.

26.

Referida conclusão alinha-se com o que já decidido pelo STF em sede de repercussão geral que resultou na tese fixada no Tema 916 da citada Corte, cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
.

27.

Acerca do tema nenhuma dúvida se sobressai de que a sua incidência apenas tem cabimento quando caracterizada a nulidade do contrato em afronta ao comando constitucional, o que na hipótese também se verifica quanto ao período objeto da demanda – julho/2020 a setembro/2024.

28.

A jurisprudência em consonância anota: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

29.

Importa, todavia, observar que tendo sido objeto da demanda anterior a relação contratual existente até o mês de junho/2022, deve o alcance da presente demanda se dar, conforme a prova dos autos, a partir do de julho/2022.

30.

Assim, inegável que diante da nulidade contratual que se assenta é devido o FGTS do período não alcançado pela demanda antecedente e sobre o qual não se observou a incidência do instituto jurídico da prescrição.

31.

Esses os fundamentos que emprestam sucesso à pretensão recursal formulada a fim de que seja reconhecida a nulidade da relação contratual referente ao período compreendido entre julho/2022 e setembro/2024, bem assim a condenação da reclamada ao pagamento do FGTS devido pelo citado período, comprovadamente, trabalhado e que não restou alcançado pelo prazo prescricional.

32.

Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado.

33.

Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.

34.

Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, incide ainda a Súmula 01 e 02, ambas da Turma Recursal deste Estado, atinente à possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador.

35.

Ante o exposto
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” e V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamante para o fim de
DECLARAR
a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes do período de julho/2022 e setembro/2024, comprovadamente trabalhados e para
CONDENAR
a reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS dos meses comprovadamente trabalhados no período de julho/2022 e setembro/2024.

36.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

37.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

38.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

39.

Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).

40.

Intimem-se.

41.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 2022 e 2024 se configura nula, eis que superou o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017, porquanto consta dos autos que a parte teve continuada a relação contratual mesmo após o reconhecimento de nulidade de período imediatamente anterior ao objeto da presente demanda.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF, bem assim decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025